Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva de BRUNO BARROS ROECKER.
Em suas, razões, o impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem que o fosse oportunizado ao réu provar que o entorpecente encontrado em seu poder era para o próprio uso e não para venda.
Discorre que, a partir de uma escorreita análise da vida pregressa do Paciente, seria verificada a falta de qualquer antecedente criminal ou conduta desabonadora que justificasse a medida gravosa de encarceramento, se somando a isso, o fato de ser trabalhador e ter residência fixa.
Ademais, o Impetrante aduz, ainda, que a prisão preventiva decretada não poderia se pautar unicamente no critério de garantia da ordem pública, mormente em razão da conduta do Paciente não causar consequências nefastas à saúde pública.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A impetração de habeas corpus, como cediço, pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Embora o encarceramento cautelar revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do Paciente.
Sob o ponto de vista da ordem pública e da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão do paciente não parece sem razão.
É que, consoante se infere da decisão proferida pela autoridade coatora, ficou muito bem delineado, que o Paciente praticou o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de no 11.343/2006), conforme flagrante realizado por agentes policiais.
Na ocasião, foram encontrados na posse do Paciente, a quantia expressiva de 13 porções/unidades de substância análoga a Maconha, além de dinheiro, comprovantes de pagamento e celulares, os quais denotam a prática do comércio de drogas em associação com outros indivíduos, conforme narrado no boletim de ocorrência apresentado no id no 79868641.
Assim, na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos que justificam a decretação da prisão preventiva, especialmente se considerar a gravidade do crime e do prejuízo social provocado pela conduta criminosa do Paciente.
Ademais, ainda que o Paciente gozasse da primariedade, tal condição não tem o condão de garantir-lhe eventual direito de responder ao processo em liberdade, devendo as condições pessoais serem analisadas em conjunto com a própria conduta delitiva praticada, que no caso em exame, milita contra o acusado.
É que, de acordo com o Enunciado no 25 deste Tribunal, a quantidade ou variedade de drogas apreendidas, é causa suficiente para ensejar a garantia da ordem pública e a manutenção da prisão.
A propósito:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Assim, uma vez verificado o preenchimento dos pressupostos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, com destaque para o requisito da garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida a decisão de base.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Publique-se e intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.